Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011596-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), CAMILLA MOREIRA DALLA LIBERA - CPF: 027.596.651-86 (AGRAVANTE), LEANDRO DALLA LIBERA - CPF: 010.330.351-06 (AGRAVANTE), THIAGO NIZ DOS SANTOS - CPF: 016.720.721-07 (AGRAVADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.668.391-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO

PÁTRIO- PODER - ALEGAÇÃO DE ABANDONO MATERIAL E EMOCIONAL - DECISÃO QUE DETERMINA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM ATENÇÃO AO PARECER EMITIDO PELO SETOR PSICOSSOCIAL - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 19 do ECA
“Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”. [Grifou-se]

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011596-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILLA MOREIRA DALLA LIBERA E OUTRO.

AGRAVADO: THIAGO NIZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILLA MOREIRA DALLA LIBERA E OUTRO.
, contra a decisão proferida na Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Adoação n. 1017726-73.2022.8.11.0015, da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que deferiu a suspensão do processo nos seguintes termos
“Por essa razão, visando garantir o melhor interesse da infante, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 5 meses, durante o qual Maria Vitória será preparada e estimulada a conviver com o genitor, com o devido acompanhamento psicológico. Determino que o acompanhamento seja conduzido por um psicólogo, a fim de que a criança seja acompanhada nesse processo de conhecimento de sua origem biológica.”.

Aduzem os Agravantes que a decisão agravada não está em sintonia com o melhor interesse da criança, tendo em vista, inclusive, pelo estudo psicossocial realizado, que o AGRAVANTE LEANDRO POSSUI UMA RELAÇÃO DE PAI E FILHA COM A CRIANÇA, enquanto o pai registral, em mais de 08 anos, nunca a visitou, deixou de ajudá-la financeiramente, como também jamais procurou seus direitos para atuar como pai.

Narram os Recorrentes que a criança, de 9 anos, deve ser ouvida se quer ou não conviver com o Genitor Biológico.

Asseveram que tal determinação pode ocasionar danos psicológicos à criança e à família.

Apresentadas contrarrazões, tendo o Agravado informado a quitação de todos os débitos alimentares pendentes.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se os Agravantes quanto à decisão singular que determinou “
“Por essa razão, visando garantir o melhor interesse da infante, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 5 meses, durante o qual Maria Vitória será preparada e estimulada a conviver com o genitor, com o devido acompanhamento psicológico. Determino que o acompanhamento seja conduzido por um psicólogo, a fim de que a criança seja acompanhada nesse processo de conhecimento de sua origem biológica.”.

Pois bem. O Código Civil, em seu artigo 1.634 elenca nove hipóteses de "competência" dos genitores quanto a pessoa dos filhos menores, entre elas o pátrio poder.

O pátrio poder é, portanto, um dever dos pais, e dada a relevância do instituto, a perda do poder familiar somente ocorre em hipóteses de extrema gravidade na infringência dos deveres inerentes aos pais, e tais casos vêm expressamente arrolados no art. 1.698 do Código Civil.

Nessa linha de intelecção, preleciona o Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:

“Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”. [Grifou-se]

“Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

[...]

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

[...]

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;

[...].”. [Grifou-se]

In casu
, embora aleguem os Agravantes que houve abandono material e emocional da criança pelo Agravado, a corroborar pelas inúmeras viagens realizadas pelo Recorrido, também consta dos autos algumas tentativas de aproximação e o desacordo entre as partes, a justificar o pedido ministerial de proteção aos direitos da verdade biológica à Infante, corroborados pelo estudo psicossocial juntados em ID n.
127629329 “Sendo assim, solicitamos para Vossa Excelência o prazo de 05 meses para que a criança faça o acompanhamento psicológico e o fato seja revelado para a mesma, para que assim possamos conversar e identificar o desejo da criança e analisar o que é melhor para o seu interesse. Sem mais, colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos”.

Registra-se que embora os Agravantes asseverem a possibilidade de dano, não o fazem de forma efetiva, alicerçando o pedido no abandono à criança pelo Agravado, bem como o estilo de vida que este hoje apresenta.

Outrossim, todo processo será acompanhado pelos Recorrentes, que poderão se manifestar nos autos caso vejam necessidade.

Dessa foram, e em consonância com parecer ministerial, até que dos autos constam provas mais contundentes do abandono, ressalta-se a necessidade de acompanhamento psicológico com relação a criança Maria Vitória Moreira Niz.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024